Tribunal: TJPA
Processo: 0802935-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802935-18.2020.8.14.0000
INTERESSADO: JOSE OSVALDO RODRIGUES BARROS, CARLOS JOSE OLIVEIRA DE LIMA

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

AUTORIDADE: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PRECEDENTE, INTERPOSTA QUANDO DA VIGÊNCIA DO REGIMENTO INTERNO ANTIGO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO OU RECURSO. NO CASO, DEVE SER OBSERVADA A REGRA DE PREVENÇÃO DISPOSTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO
WRIT
. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DO RELATOR DO RECURSO DE APELÇÃO,
EX VI
DO ART.75 DO CPP C/C ART.116 E 119 DO RITJ-PA, PUBLICADO EM 02/05/16.

DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a presente Dúvida, acerca da existência ou não de prevenção do
Habeas Corpus
nº 0802935-18.2020.8.14.0000 à Apelação/doc nº

2009.02773442-58, os quais tem por objeto a mesma ação criminal nº 0005836-76.1992.8.14.0401. Conforme relatado, a Apelação foi distribuída em 28/09/2009 e julgada no dia 28/10/10, sob a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis;

2.

Com efeito, verifica-se que a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata
.
Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão à Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, o
habeas corpus
nº 0802935-18.2020.8.14.0000, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual Regimento Interno, publicado em
02/05/16;

3.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Douta Vice-Presidência desta Corte, bem como por este Eg. Tribunal Pleno, segundo o qual a prevenção deve ser adotada de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso em análise, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno em vigor;

4.

Dúvida dirimida para reconhecer a prevenção do
Des.
Raimundo Holanda Reis
para processar e julgar o Habeas Corpus nº 0802935-18.2020.8.14.0000,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a prevenção do
Des.
Raimundo Holanda Reis
para processar e julgar o Habeas Corpus nº 0802935-18.2020.8.14.0000,

ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 10 de junho de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
,
nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802935-18.2020.8.14.0000
, impetrado em favor de JOSE OSVALDO RODRIGUES BARROS e CARLOS JOSE OLIVEIRA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A presente Dúvida versa sobre a existência ou não de prevenção do
writ
ao recurso de Apelação/doc nº 2009.02773442-58, referente ao mesmo processo de 1º grau, Ação penal nº 0005836-76.1992.8.14.0401, distribuído, em 28/09/2009
,
e julgado no dia 28/10/10, pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

O
Habeas Corpus
, objeto da presente Dúvida, foi distribuído em 31/03/20, à Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que ao realizar
consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatou a existência precedente de apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau, distribuído e julgado pelo Des. Raimundo Holanda Reis, razão pela qual entendeu pela prevenção à Apelação, determinando a redistribuição dos autos ao relator prevento.

Em decisão proferida, em 02/04/20, o Des. Raimundo Holanda Reis não acolheu a prevenção suscitada, ao entender que a Apelação foi distribuída à sua relatoria no dia 28/09/2009, antes da entrada em vigor do Novo Regimento Interno deste Tribunal (02.05.2016), não gerando, portanto, a prevenção pretendida. Assim, determinou o retorno dos autos à relatora originária que, inconformada, suscitou a presente
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito.

É o relatório
.

VOTO

Cinge-se a presente Dúvida, acerca da existência ou não de prevenção do
Habeas Corpus
nº 0802935-18.2020.8.14.0000 à Apelação/doc nº

2009.02773442-58, os quais tem por objeto a mesma ação criminal nº 0005836-76.1992.8.14.0401. Conforme relatado, a Apelação foi distribuída em 28/09/2009 e julgada no dia 28/10/10, sob a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis. Insta esclarecer se a referida Apelação, distribuída em 2009, sob a vigência do Regimento Interno antigo, gera prevenção ao presente
mandamus
, distribuído em 31/03/20, durante a vigência do atual Regimento Interno (publicado em 02/05/16).

Vale registrar que em consulta ao sistema processual LIBRA, não se constatou a existência de nenhum outro recurso ou
habeas corpus
vinculado ao referido processo de 1º grau.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 75, a distribuição como regra de fixação de competência e, ao tratar da competência por prevenção, em seu Capítulo VI, artigo 83, dispôs, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.

“Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Por sua vez, o atual Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe no seu
artigo 116,
caput
,
in verbis
:

“Art. 116. A
distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para
todos os processos a eles vinculados
por
conexão
, continência
ou referentes ao mesmo feito
.”.

O art. 59 do Código de Processo Civil, por seu turno, prevê:

“
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

E ainda, dispõe o art. 930 do citado Diploma Legal:

“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.”.

Com efeito, verifica-se que a competência por prevenção deve ser fixada de acordo com o ordenamento jurídico vigente na data da distribuição da ação ou recurso, em consonância com o princípio do
Tempus Regit Actum
, sob pena de incidir em insegurança jurídica, de acordo com o previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata,
in verbis
:

"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior."

Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão a Desembargadora suscitante, de modo que a prevenção deve ser analisada no momento da distribuição da ação/recurso, no caso, o
habeas corpus
nº 0802935-18.2020.8.14.0000, de acordo com as normas vigentes no referido período, qual seja o atual Regimento Interno, publicado em
02/05/16.

Em que pese a apelação ter sido distribuída no ano de 2009 e, julgada em 2010, durante a vigência do Regimento Interno antigo, ao se analisar o
writ
em questão, distribuído em data recente de 31/03/20, deve-se levar em conta o texto atual do referido ordenamento que, de acordo com o disposto no seu artigo 116, a
distribuição do
habeas
gerará prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Assim, considerando que o recurso de apelação foi distribuído e julgado, sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, anteriormente à impetração do
habeas corpus
, o mencionado Desembargador encontra-se prevento para julgar o
mandamus
, cujo objeto é o mesmo da apelação, qual seja a ação penal nº
0005836-76.1992.8.14.0401
.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado pela Douta Vice-Presidência desta Corte, bem como por este Eg. Tribunal Pleno,
segundo o qual a prevenção deve ser adotada de acordo com o Regimento Interno em vigor na data da distribuição da ação ou do recurso em análise,
nos termos do artigo 116 do Regimento Interno em vigor, conforme se observa (
mutatis mutandis
) no
decisum
proferido, em
30/10/2019
, como bem salientado pelo Órgão Ministerial,
in verbis
:

“
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.
CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata
. 2.
Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado. 3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda. 4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição. 5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (2019.04518417-24, 209.316, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11-06).

Diante de tais considerações, constato a existência de prevenção do suscitado Desembargador Raimundo Holanda Reis,
para atuar nos autos do
HC
nº

0802935-18.2020.8.14.0000
, em razão de ter sido o relator do recurso precedente - Apelação/doc nº

2009.02773442-58
.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, reconheço a prevenção do Des.
Raimundo Holanda Reis
para processar e julgar o Habeas Corpus nº 0802935-18.2020.8.14.0000,
ex vi
do art.83 do CPP c/c art. 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de junho de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/06/2020